Tribunal: STF
Processo: HC 220458
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp nº 1.982.507, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 60, § 2º, E 44, AMBOS DO CP. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 44, III, DO CP. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça, a presença de circunstância judicial desfavorável, além de impor a exasperação da pena-base, é fundamento suficiente a justificar a vedação à substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. Não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44, III, do Código Penal). (AgRg no AREsp n. 1.058.790/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 9/8/2018) - (AgRg no HC n. 527.992/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2019). 3. A presença de circunstância judicial desfavorável impede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em razão da ausência dos requisitos constantes do art. 44, inciso III, do Código Penal (AgRg no HC n. 582.938/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/8/2020). 4. Mutatis mutandis: In casu, a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e, embora seja o apelante reincidente, não ostenta nenhuma circunstância judicial desfavorável e a condenação anterior não se deu em face do mesmo crime (AgInt no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.390.012/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/2/2019). 5. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 215-A do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos, acórdão mantido em sede de embargos de declaração:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA QUE DESCLASSIFICA A CONDUTA ORIGINALMENTE IMPUTADA (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL) PARA A DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. INSURGÊNCIA CONSISTENTE NA TIPIFICAÇÃO PENAL. SUSCITADO AFASTAMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA EM SENTENÇA,POR MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, JÁ QUE NA ÉPOCA DOS FATOS O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL SEQUER EXISTIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/41 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AOS PRECEITOS DA CONTRAVENÇÃO PENAL. INVIÁVEL A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL EM RAZÃO DO MANIFESTO NOVATIO LEGIS IN PEJUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65 DA LCP QUE SE IMPÕE POR SER MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. TODAVIA, CONTRAVENÇÃO PENAL QUE FOI EXPRESSAMENTE REVOGADA PELA LEI N. 14.132/21. SUSCITADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONDUTA TÍPICA QUE GUARDA SIMILITUDE COM A PREVISÃO LEGAL DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). FENÔMENO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. SUBSISTÊNCIA DA PROIBIÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO, CONTUDO, DO REGRAMENTO JURÍDICO ANTERIOR (ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41). PREVISÃO LEGAL REVOGADA CUJO SANCIONAMENTO É MAIS BRANDO. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. SANÇÃO READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Nos embargos de declaração, de ofício, afastou-se a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, e se fixou a pena do embargante em 18 (dezoito) dias de prisão simples, mantidas as demais disposições do voto embargado. 



    Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi julgado segundo a ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não substituição da pena do paciente por restritivas de direitos.



    Aduz que o “objeto central do presente writ trata-se do reconhecimento da ilegalidade do acórdão impugnado, por violação ao art. 44, § 2º do Código Penal, tendo em conta que o eg. STJ, assim como o TJ/SC não acolheu o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos ou multa”. Pondera que “a ilegalidade é flagrante, porquanto o ora paciente foi condenado à pena de 18 dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, por infração ao art. 215-A do Código Penal, por ter beijado a boca de sua sobrinha (crime sem violência ou grave ameaça), preenchendo, destarte, o requisito do inciso I e III do art. 44 , do Código Penal. Ademais, trata-se de réu primário, o que arreda, inclusive, o juízo sobre ser a medida socialmente recomendável, aplicável apenas aos reincidentes (CP, art. 44, § 3º)”. Insiste que “a existência de uma única circunstância judicial desfavorável, por si só, não é capaz de impedir a substituição da pena. Se até mesmo a reincidência, por si só, não afasta a substituição da pena (CP, art. 44, § 3.º), com maior razão a simples invocação de antecedentes criminais não é capaz de impedir o reconhecimento desse direito”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito o cabimento do recurso, a Defensoria Pública da União, requer 



    A) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; 



    B) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer;



      C) seja conhecido o presente writ com a concessão da ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, para aplicar a regra do art. 44 do CP, substituindo a pena imposta ao paciente por multa, por se tratar de réu primário, condenado a pena de 18 dias, por infração cometida sem violência ou grave ameaça. 



    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste habeas, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral.  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    Para o Superior Tribunal de Justiça, a presença de circunstância judicial desfavorável, além de impor a exasperação da pena-base, é fundamento suficiente a justificar a vedação à substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ante o exposto, nego provimento do agravo regimental.”  



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto e, da mesma forma, se impossibilitou a substituição da pena privativa de liberdade. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.



    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/09/2022) 



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:  



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Fixação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento da decisão impugnada no sentido de que “a vítima foi atingida com vários tiros, sendo a maioria na cabeça, [devendo] ser mantida a elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior”. 4. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. A existência de “mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado” (RHC 120.599, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208331-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/03/2022)



    Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado. (HC 139377, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 13/03/2017) 



    No que diz respeito ao exame dos pressupostos subjetivos e objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que inalterada a dosimetria da pena fixada, não há que se falar em possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, além de se fazer necessário o revolvimento da moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores quanto à inexistência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da alegada continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 4. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na existência de circunstância judicial desfavorável, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216728-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AGENTE DEDICADO À ATIVIDADE CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. INALTERADA A PENA E AFASTADA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, RESTAM PREJUDICADOS OS PLEITOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206537-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a discricionariedade judicial relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. 3. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme o art. 44, inciso III, do Código Penal, impõe que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210549-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/05/2022)



    Cumpre destacar, ainda, que há, também, orientação no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável justifica o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, valendo referir, à guisa de exemplo: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência caracterizam, considerada a imposição de pena não superior a 4 anos, justificativa idônea para a imposição de regime semiaberto. 2. Presente motivação idônea, justifica-se o afastamento da substituição da pena aplicada por restritivas de direitos. 3. O conhecimento originário, pelo Supremo, de pedido não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo caracterizaria dupla supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido. (HC 212558-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/05/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o acusado integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes. 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 8. Inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 9. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 206930-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)



    Outrossim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente